Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem por eventual falta de legitimidade ativa do CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102